Tribunal: TJBA
Processo: 8125081-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8125081-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO INDENIZA
TÓRIA
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
. DÍVIDA EXISTENTE. PROVAS
IMPEDITIVAS
DO DIREITO D
A

PARTE
AUTOR
A
EVIDENCIADAS,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.

APONTAMENTO
DEVIDO
NOS ÓRGÃO
S
DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO
. EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
A
RÉ
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL
NÃO
O
CORRENTE.
A
PELO
D
A

AUTOR
A
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, diante da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A autora/apelante alegou inexistência de relação contratual e pleiteou, também, a manutenção da gratuidade da justiça deferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora/apelante comprovou a inexistência da relação jurídica que fundamenta o débito apontado pela ré/apelada; (ii) examinar a legitimidade da inscrição em cadastro de inadimplentes e a consequente caracterização ou não de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça, embora possa ser revista em grau recursal, mantém-se válida neste momento processual diante da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, ausentes indícios em sentido contrário nos autos.

A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 2º, 3º e 6º, VIII, que permitem a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

Incumbe à ré/apelada comprovar a existência do vínculo contratual diante da alegação de inexistência da relação jurídica pela autora/apelante, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

A ré/apelada demonstrou, mediante documentos idôneos, a contratação com dados pessoais da autora/apelante, incluindo assinatura, revelando a existência da relação obrigacional e a inadimplência.

Diante da comprovação do débito e da contratação, a inscrição do nome da autora/apelante em cadastro de inadimplentes configura exercício regular do direito de crédito (art. 43 do CDC), não ensejando, por si só, reparação por dano moral.

A sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

A condenação em honorários sucumbenciais deve ser majorada, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal, observando-se a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural justifica a manutenção da gratuidade da justiça na ausência de prova em sentido contrário.

Cabe à parte ré, nos casos de negativa de relação jurídica contratual, comprovar a existência do vínculo obrigacional, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Comprovada a contratação e a inadimplência, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular do direito de crédito, não ensejando indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11; 99, § 3º; 373, II; 100, parágrafo único; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível n. 8015736-06.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 12.12.2021; TJ-BA, APL: 0571848-16.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.12.2017; TJ-PR, RI: 0010283-90.2019.8.16.0165, Rel. Des.ª Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 03.05.2021; TJ-RS, Recurso Cível: 71009697392, Rel. Des. José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 27.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8125081-96.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como apelante,
ANA CLÁUDIA DOS SANTOS COSTA

e como apelad
o
,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - N
Ã
O PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
Cível
,
mantendo a sentença integralmente,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12